Tribunal: TJMT
Processo: 1015840-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015840-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ISTANIO GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (ADVOGADO), ISTANIO GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como ISTANIO GOMES DA SILVA - CPF: 052.932.941-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de execução fiscal, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha”). A parte agravante alegou ausência de oportunidade para impugnar o demonstrativo de débito, impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de proventos de aposentadoria e irregularidade na representação processual do ente público exequente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros deve ser anulada por ausência de contraditório prévio, por eventual impenhorabilidade dos valores ou por suposta irregularidade na representação da parte exequente.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 854 do CPC autoriza expressamente o bloqueio de ativos financeiros sem prévia intimação do executado, assegurando-lhe contraditório posterior para eventual demonstração de impenhorabilidade ou excesso.

4. A alegação de que os valores bloqueados seriam provenientes de proventos de aposentadoria não se sustenta, pois a decisão agravada apenas determinou o bloqueio judicial, não sendo possível presumir, de forma genérica, a natureza alimentar dos ativos financeiros eventualmente localizados.

5. A questão relativa à representação processual não foi enfrentada pelo juízo de origem na decisão impugnada, sendo vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sem intimação prévia do executado, é válido à luz do art. 854 do CPC, assegurando-se o contraditório em momento posterior.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 854.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1011053-41.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.5.2025, publicado no DJe em 30.5.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ISTÂNIO GOMES DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0010798-61.2005.8.11.0002 movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sistema SISBAJUD.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade do
decisum
vergastado, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia sobre o demonstrativo de débito apresentado nos autos. Alega, ainda, ostentar a condição de servidor público aposentado, motivo pelo qual os valores eventualmente constritos seriam impenhoráveis, à luz da natureza alimentar que ostentam. Por fim, aponta suposta irregularidade na representação judicial do ente municipal, o que, em sua ótica, compromete a higidez do processo executivo.

À vista disso, postula pela concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, com a anulação do ato decisório combatido.

A antecipação da tutela recursal postulada foi indeferida no Id. 287484364.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 299761892, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ISTÂNIO GOMES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0010798-61.2005.8.11.0002 movida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), determinou o bloqueio de ativos financeiros via Sistema SISBAJUD.

Infere-se dos autos que o d. Juízo
a quo
determinou o bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em conta da parte executada, a ser efetivado por meio do Sistema SISBAJUD, com funcionalidade de repetição programada – conhecida como “teimosinha” –, conforme consignado no ato de Id. 193522158 dos autos originários.

A parte agravante insurge-se contra referida decisão, alegando: (
i
) que a constrição patrimonial foi determinada sem que lhe fosse oportunizada a prévia impugnação dos cálculos apresentados, o que, em sua ótica, configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (
ii)
que os valores eventualmente bloqueados possuem natureza alimentar, por decorrerem de proventos de aposentadoria, razão pela qual são impenhoráveis; e (
iii
) que há vício na representação processual da parte exequente.

Pois bem.

Sobre a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o artigo 854, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.
[...]”.
[sem destaque no original].

Como se depreende do dispositivo legal, a determinação judicial de penhora em dinheiro deve ser efetivada sem a prévia ciência do executado (
caput
), a quem será posteriormente assegurado o prazo legal para demonstrar que os valores eventualmente bloqueados são impenhoráveis ou excedem o montante exequendo (§ 3°), fase que precede a conversão da indisponibilidade em penhora (§ 5º).

Dessa forma, não há que se falar em exigência de intimação prévia para impugnação aos cálculos apresentados, porquanto tal manifestação poderá ser validamente exercida em momento processual oportuno, nos termos da legislação aplicável.

A propósito:

“[...]
3. A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD sem prévia intimação do executado é autorizada pelo art. 854 do CPC, sendo assegurado contraditório em momento posterior.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1011053-41.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.5.2025, publicado no DJe em 30.5.2025).
[sem destaque no original].

Do mesmo modo, mostra-se descabida a alegação de que os valores em questão teriam origem em proventos de aposentadoria, uma vez que não se pode presumir que eventuais valores que sejam bloqueados futuramente tenham natureza de proventos previdenciários, uma vez que a decisão agravada limitou-se a determinar o bloqueio, tendo a diligência inicial restado infrutífera.

Por fim, no que se refere à alegação de irregularidade da representação processual do ente municipal,
constata-se que tal matéria não foi objeto de apreciação na decisão recorrida.

Sabe-se que o recurso de agravo de instrumento devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pelo ato judicial recorrido – cabendo à análise quanto ao acerto ou não do pronunciamento judicial –, e devidamente impugnado em grau recursal, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por ISTÂNIO GOMES DA SILVA e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025